Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729529-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUCIA RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. PROVA ESCRITA HÁBIL A COMPROVAR LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. SÚMULA N° 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLENA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. 1. A sentença recorrida apresentou, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais julgou procedente o pedido contido na petição inicial desta ação monitória, razão pela qual não se revela cabível a anulação desse comando judicial por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do enunciado da súmula n° 247 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. 3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a instituição financeira autora apresentou o contrato de abertura de crédito em conta corrente assinado pela consumidora, a planilha demonstrativa do débito devido, além do comprovante do empréstimo e dos extratos bancários que fazem prova do crédito concedido à contratante e dos descontos efetuados para quitá-lo. 4. Havendo provas suficientes da regular formalização da dívida cobrada nesta ação monitória, as quais não foram refutadas pela devedora, deve-se constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição financeira credora. 5. Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como o enunciado 286 da Súmula do STJ, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 373, inciso I, do CPC, 10, §2o, da MP 2.200/2001, sustentando a ausência de comprovação da abertura do crédito, porquanto não consta assinatura válida do recorrente no contrato. Afirma que o acórdão vergastado reconheceu indevidamente a validade de contrato eletrônico sem assinatura digital certificada, não tendo o recorrido comprovado a existência da relação jurídica. Defende que o documento eletrônico apresentado não possui certificação digital válida, sendo, portanto, inválido como prova da contratação. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 286 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 373, inciso I, do CPC, 10, §2o, da MP 2.200/2001, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002